Tribunal: STF
Processo: ACO 3393
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Ação cível originária. Requisição administrativa. Ventiladores pulmonares. Covid-19.
1. Ação cível originária em que Estado-membro pretende: (i) a invalidação de ato por meio do qual a União requisitou cinquenta ventiladores pulmonares adquiridos junto a empresa privada; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues.
2. Liberação dos bens requisitados. Perda superveniente do objeto.
3. Extinção do processo sem resolução de mérito.
    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Mato Grosso em face da União e de Magnamed Tecnologia Médica S.A. Em síntese, o autor pede: (i) que seja invalidado ato administrativo por meio do qual a União requisitou 50 (cinquenta) ventiladores pulmonares que adquiriu junto à sociedade empresária ré; e (ii) que esses equipamentos lhe sejam entregues.
    2. Em 04.05.2020, deferi a tutela de urgência, determinando à sociedade Magnamed Tecnologia Médica S.A. que entregasse ao Estado os ventiladores pulmonares adquiridos, no prazo de 48 horas e sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    3. Em 06.05.2020, Magnamed Tecnologia Médica S.A. pediu fosse reconsiderada essa decisão. Argumentou, em síntese: (i) que a União teria excepcionado “de anterior ofício requisitório dos ventiladores pulmonares produzidos pela Magnamed os contratos com entes públicos”; (ii) que o contrato apresentado pelo Estado do Mato Grosso teria sido assinado por procurador que não possuía os poderes necessários para fazê-lo; e (iii) que, ainda que se considerasse válido tal instrumento jurídico, aplica-se o prazo de 90 dias úteis para a entrega de equipamentos importados (o qual, no presente caso, terminará em 03.08.2020).
    4. Em 07.05.2020, quando se esgotaria o prazo inicialmente estipulado para a entrega dos ventiladores pulmonares, o Estado requereu a suspensão do processo pela convenção das partes (art. 313, II, do CPC/2015). Argumentou que a medida seria necessária para evitar a incidência de multa enquanto negociava acordo com a sociedade empresária responsável pelo fornecimento dos equipamentos.
    5. Ao final desse mesmo dia, proferi decisão por meio da qual deixei de acolher o pedido de suspensão do feito, por ter sido assinado apenas por representante do Estado. Suspendi, contudo, os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. Determinei, ainda, que a União e o Estado se manifestassem sobre o pedido de reconsideração. No dia seguinte, Magnamed Tecnologia Médica S.A. manifestou adesão ao requerimento de suspensão do feito.
    6. Em 11.05.2020, a União afirmou: (i) que a requisição não teria recaído sobre bens públicos, já que a propriedade móvel se transfere com a tradição (art. 1.226 do Código Civil); (ii) que a requisição dos ventiladores pulmonares se inseriria em estratégia para centralizar o estoque desses equipamentos no Ministério da Saúde, para que fossem distribuídos aos demais entes públicos na medida de suas necessidades, evitando a concentração por aqueles com maior poder econômico; e (iii) que teria excepcionado da requisição inicial apenas os equipamentos cujo processo de aquisição por entes públicos já havia sido concluído, não sendo esse o caso do Estado de Mato Grosso.
    7. Em 13.05.2020, o Estado sustentou: (i) que a requisição seria inválida, já que teria por objeto bens juridicamente destinados a pessoa jurídica de direito público, os quais teriam sido excepcionados pelo Ministério da Saúde do ofício requisitório inicial; (ii) que outros elementos comprovariam que o procurador que assinou o contrato seguia orientações dos dirigentes da empresa, tais como e-mails enviados à Secretaria Estadual de Saúde e o lançamento de proposta em sistema de compras públicas; (iii) que o prazo contratual para a entrega dos equipamentos – 30 dias úteis, por se tratar de mercadoria nacional – já teria se esgotado.
    8. Reapreciei a decisão de tutela de urgência, em 27.05.2020, de modo a suspender a eficácia da requisição administrativa feita por meio dos Ofícios nº 43/2020/CGIES/DLOG/SE/MS e nº 78/2020/DLOG/SE/MS quanto aos ventiladores pulmonares objeto da Nota de Fornecimento n.º 05/2020/Secretaria de Estado de Saúde/SES, autorizando que a sociedade Magnamed Tecnologia Médica S.A. fornecesse os equipamentos demandados pelo Estado de Mato Grosso caso estivessem de acordo quanto às condições contratuais. Essa decisão foi referendada pelo Plenário na Sessão Virtual realizada de 12 a 19 de junho de 2020.
    9. O autor apresentou réplica às contestações, reiterando as razões da petição inicial e requerendo o julgamento de procedência dos pedidos. Informou que não tinha interesse em produzir provas (doc. 98).
    10. Na sequência, a União apresentou manifestação, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, em vista da perda superveniente do objeto. Esclareceu que por meio do Despacho DLOG/SE/MS de 13 de agosto de 2020, e do Despacho DLOG/SE/MS de 14 de setembro de 2020, o Ministério da Saúde informou que a empresa ré foi liberada da requisição administrativa objeto desse feito (doc. 101).
    11. As demais partes foram intimadas a se manifestar sobre a alegação de perda superveniente do objeto. A empresa ré Magnamed alegou que existem pendências relacionadas ao não pagamento dos equipamentos objeto desses autos. Requereu o prosseguimento do feito, com designação de audiência de conciliação (doc. 109).
    12. O Estado-autor requereu o prosseguimento do feito. Defendeu que seria necessária a análise da constitucionalidade e da legalidade da requisição administrativa impugnada (doc. 111).
    13. É o relatório. Decido.
    14. Entendo que não há mais necessidade de pronunciamento deste juízo acerca da questão debatida nos autos. Em sua manifestação, a União esclareceu que a requisição administrativa já fora revogada. Vale ressaltar que o pedido principal desta causa era a declaração da nulidade do ato administrativo de requisição, para que a União não se apossasse dos bens requisitados e para que Magnamed não atendesse à requisição administrativa e entregasse os bens ao Estado de Mato Grosso. Dessa forma, deixando de subsistir a requisição, não há mais o ato que vulnerava o direito alegado pelo autor. Não há, portanto, objeto controvertido nos autos.
    15. As questões atinentes ao pagamento dos equipamentos que envolvem o Estado de Mato Grosso e Magnamed não podem ser resolvidas nessa instância, uma vez que não representam conflito federativo. Anoto que foi deferida liminar para suspender a eficácia da requisição administrativa, autorizando a entrega dos ventiladores pulmonares, caso houvesse acordo quanto às questões contratuais. A controvérsia acerca dessas questões contratuais deve ser resolvida na instância adequada.
    16. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF e no art. 485, VI, do CPC/2015, revogo a tutela de urgência e julgo extinto o processo, sem exame de mérito. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Honorários a serem custeados pelas rés, tendo em vista que deram causa a este processo, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator